Tribunal: TJSP
Processo: 2219303-84.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Embargos de declaração – Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Decisão recorrida reformada em parte – Alegada obscuridade no julgado a partir da aceitação do valor indicado pela embargada como sendo o estimado à indenização por perdas e danos, bem como para perquirir se houve ou não fraude à execução – Inocorrência – Questão controvertida bem dirimida no julgado, pois caberá à

Ementa:
Embargos de declaração – Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Decisão recorrida reformada em parte – Alegada obscuridade no julgado a partir da aceitação do valor indicado pela embargada como sendo o estimado à indenização por perdas e danos, bem como para perquirir se houve ou não fraude à execução – Inocorrência – Questão controvertida bem dirimida no julgado, pois caberá à embargante, por ocasião da apuração da fraude à execução, apresentar elementos concretos para sua elisão – Inconformismo da parte que atribui efeitos infringentes aos embargos de declaração que não os têm em geral e nem no particular – Hipóteses do art. 1.022 do CPC não verificadas – Descabimento – Embargos de declaração rejeitados.